Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-03.2021.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006654-03.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO VIEIRA DE LANA - CPF: 432.303.421-00 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), ANTONIO VIEIRA DE LANA - CPF: 432.303.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALORAÇÃO DA CAUSA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação nos autos de ação de obrigação de fazer movida em face de ente público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida na hipótese.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve refletir objetivamente o conteúdo econômico da demanda, correspondendo, nas ações que tenham por objeto prestação de fazer, ao valor do proveito econômico perseguido, conforme estabelece o art. 292 do CPC.

4. A retificação do valor da causa mostrou-se imperativa por corresponder ao real conteúdo patrimonial controvertido na demanda, demonstrado por meio de espelho de procedimento extraído do Sistema Único de Saúde (SUS).

5. Mantida a sentença recorrida quanto
a não
fixação em honorários sucumbenciais, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da economicidade processual, não violando os Temas n. 1.313 do STJ e n. 1.002 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
A não condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da economicidade processual, não viola os Temas n. 1.313 do STJ e n. 1.002 do STF.
”

-----------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 292.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1006654-03.2021.8.11.0055
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
nego
u
provimento ao recurso de apelação
.

Em suas razões de agravo interno, a Defensoria Pública estadual alega violação ao Tema n. 1.313 do c. STJ, que determina a fixação de honorários por apreciação equitativa nas ações de saúde, e ao Tema n. 1.002 do STF, que assegura honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atuar
contra ente
público.

Com base nesses fundamentos, pugna pela retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno.

Contrarrazões pel
a manutenção da decisão
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1006654-03.2021.8.11.0055 movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, negou provimento ao recurso de apelação
.

Inicialmente, reconheço a tempestividade do recurso de agravo interno, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, contado em dobro em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

A questão central do presente agravo reside na adequada valoração da causa e seus reflexos na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do art. 292 do CPC, o valor da causa deve refletir objetivamente o conteúdo econômico da demanda, correspondendo, nas ações que tenham por objeto prestação de fazer, ao valor do proveito econômico perseguido.

Assim,
aplica-se
no caso concreto
, por analogia, o disposto no
s

art
s
.
2° da Lei n. 12.153
/2009
c/c art.
55 da Lei n. 9.099/95, segundo o qual não haverá condenação em honorários advocatícios nas causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, quando não houver litigância de má-fé.

Com efeito, impõe-se o afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixada na sentença, por afronta à norma subsidiariamente aplicável ao rito especial fazendário. Vejamos:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé (...)”.

Logo, não há que se falar em violação ao Tema n. 1.313 do c. STJ, que estabelece a fixação de honorários por apreciação equitativa nas demandas sobre direito à saúde, e ao Tema n. 1.002 do STF, referente aos honorários da Defensoria Pública.

A aplicação subsidiária do art. 55 da Lei n. 9.099/95 ao caso concreto harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da economicidade processual, evitando o prolongamento desnecessário do feito.

A decisão monocrática agravada, portanto, encontra-se em consonância com os princípios processuais constitucionais, não merecendo nenhum reparo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterad
o o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025